Tribunal: TJMT
Processo: 1026309-20.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026309-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 977.895.181-00 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1026309-20.2021.8.11.0003

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.

RECORRIDOS: SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUSOU ASSINAR O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE
ENERGISA S.A.
CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade no procedimento de inspeção realizado pela concessionaria de energia elétrica, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente,
condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título indenização de danos morais, por cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica na UC n. 2701185-7 apurada pela concessionária, indeferindo a devolução dos valores pagos pela consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente/recorrida ENERGISA S/A:

1.1
Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, em que informa que a recorrida se recusou a assinar e o histórico de consumo, comprovando o aumento do consumo após a inspeção, sem a apresentação de impugnação pela recorrida,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Outrossim, cumpre salientar que pelo Histórico de Consumo apresentado pelo própria recorrente, evidencia-se que após a realização da pericia que identificou problemas no sistema de medição (01/03/2021), o consumo da parte recorrente aumentou consideravelmente saltando de
(55-78 kWh)
para
(290-339 KWh)
, sendo mantido pelos meses subsequentes.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que não há que se falar em irregularidade da cobrança, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

2.
Das razões recursais da parte recorrente/recorrida SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA.

2.1.
Da devolução dos danos materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a ocorrência de dano material, conforme item 2.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
s os pedidos inicias pela parte recorrida

SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários na base de
10 % (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor de tal recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022